Tribunal: TJMT
Processo: 1004541-07.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004541-07.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VILSON COPATTI - CPF: 708.279.409-63 (RECORRENTE), GISELLI LILIANI MARTINS - CPF: 779.490.132-49 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0023-06 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INSCRIÇÃO POR DÍVIDA QUITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – DÍVIDA QUITADA – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – EXTRATO DA RESTRIÇÃO JUNTADO – INSCRIÇÃO BAIXADA SOMENTE APÓS A SENTENÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando não há inadimplemento que autorize, ante a quitação da dívida inscrita, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Não prevalece a tese de ausência de restrição ou de baixa antes da ação, uma vez que houve a juntada de extrato recente com a inicial e, ainda, comprovação de que a restrição somente fora baixada após a sentença.

O valor da indenização por dano moral deve fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da dívida inscrita (R$ 145,79), confirmar a liminar que determinou a baixa da restrição e a condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), com o argumento de que restou comprovado o pagamento da dívida inscrita, não havendo inadimplemento a autorizar a restrição, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis”, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, para DECLARAR como INEXISTENTE a DÍVIDA motivo da inclusão do nome da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito, e ainda, para CONDENAR a reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS
,
acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional), a partir da data do evento danoso (
in casu
, a negativação) (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 398 do Código Civil).

CONFIRMO os EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA ANTECIPADAMENTE nos autos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, uma vez que não há prova da restrição, a qual não existia ao tempo da propositura da ação.

Sustentou a inocorrência de dano moral a ser indenizado, devendo ser combatida a indústria do dano moral. Argumentou que o valor fixado a título de indenização por dano moral é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de restrição nos órgãos de proteção por dívida quitada, uma vez que o consumidor comprovou a quitação do contrato relativo à aquisição da motocicleta, não havendo qualquer inadimplemento a autorizar a restrição. Alegou que a parte promovida, mais uma vez, negativou o seu nome por conta do inadimplemento da suposta parcela 35, vencida em 22.11.2017 quando em processo anterior já havia sido reconhecido que não há inadimplemento, se tratando de nova restrição indevida.

Após o magistrado reconhecer o ato ilícito, consistente em nova restrição indevida a parte promovida, em recurso genérico, sustenta que não houve comprovação da restrição e que a mesma já havia sido baixada quando da propositura da ação, teses até mesmo contraditórias.

A despeito disso, razão não lhe assiste porque não prevalece a tese de ausência de restrição ou de baixa antes da ação, uma vez que houve a juntada de extrato recente com a inicial e, ainda, comprovação de que a restrição somente fora baixada após a prolação da sentença, conforme comunicado da própria promovida, em razao da obrigação de fazer.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando não há inadimplemento que autorize, ante a quitação da dívida inscrita, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer porque fora fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021